Tribunal: STF
Processo: HC 199664
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MENOR – INTERNAÇÃO – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Ribeirão Preto/SP determinou a internação provisória do paciente, surpreendido, em 12 de dezembro de 2020, no cometimento de ato infracional análogo ao crime do artigo 157, § 2º, inciso II (roubo mediante concurso de pessoas), por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal. Destacou os contornos da prática – uso de simulacro de arma de fogo e participação de dois adultos.
    O Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ribeirão Preto/SP, no processo nº 1502616-35.2020.8.26.0530, julgou procedente representação do Ministério Público. Impôs, por prazo indefinido, internação, ressaltando tratar-se de ato violento. Determinou a imediata execução do pronunciamento. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 651.360/SP.
    O impetrante sustenta não demonstrada a indispensabilidade da internação, tendo como insubsistentes os fundamentos que a respaldaram. Afirma ofensa ao inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal. Alude a relatório multiprofissional a indicar suficiente medida socioeducativa em meio aberto. Realça constrangimento ilegal consistente na execução antecipada da sentença. Frisa que a apelação versada na Lei nº 8.069/1990, ausente previsão específica, possui efeitos devolutivo e suspensivo, ante a incidência supletiva do Código de Processo Civil. Sublinha os princípios da não culpabilidade, da proteção integral e da proporcionalidade. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento do direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação e a declaração de nulidade da sentença. No mérito, busca a confirmação das providências. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. O cometimento de ato infracional análogo ao crime de roubo constitui fundamento a legitimar a internação – inciso I do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990. 
    Conforme o disposto nos artigos 108 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, observados os requisitos neles previstos, admite-se, antes do trânsito em julgado, somente a internação de natureza cautelar. O Juízo impôs a internação, por prazo indefinido, assentando adequada a execução imediata. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. Ausente natureza cautelar, a execução antecipada de medida socioeducativa conflita com o princípio constitucional da não culpabilidade. A apelação cabível contra sentença proferida em processo de atos infracionais possui efeito suspensivo, considerada a incidência supletiva do Código de Processo Civil – artigo 1.012 –, nos termos do 198 do citado Estatuto. Assim decidiu a Primeira Turma no julgamento do habeas corpus nº 122.072, relator ministro Dias Toffoli.
    O Juízo, ao determinar o cumprimento imediato da sentença, deixou de revelar necessária a manutenção da internação provisória.
    3. Defiro a liminar, para afastar a execução provisória da sentença proferida no processo nº 1502616-35.2020.8.26.0530, do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ribeirão Preto/SP. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator